Tribunal: STF
Processo: Ext 1497
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão da extradição do nacional português Manuel Valdemar Calheiros Dias Barbosa, formulado pelo Estado de Portugal.
    O estrangeiro já havia sido extraditado, em 20 de abril de 2018, por acórdão deste Supremo Tribunal Federal. 
    Observo que, na forma do art. 98 da Lei 13.445/2017, verbis:
    “Art. 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades”
    Da mesma forma, colho o seguinte precedente desta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ext. 1225, Relator Ministro Gilmar Mendes:
    “Extradição. 2. Interposição quase simultânea de dois agravos regimentais, com fundamentos semelhantes. Preclusão consumativa. 3. Nova entrega do indivíduo extraditado que escapa à ação da Justiça e retorna ao Brasil – art. 98 da Lei de Migração; art. 93 do Estatuto do Estrangeiro; artigo XIX do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em execução no País por força do Decreto 99.340/90. Previsão de que o indivíduo será detido “mediante simples requisição feita por via diplomática” e novamente entregue ‘sem outra formalidade’. 4. Nova decisão do Colegiado do STF para determinar a entrega. Desnecessidade. 5. Formalização de novo requerimento de extradição, instruído com informações sobre o fato e a legislação aplicável. Desnecessidade. A nova entrega ocorrerá ”sem outra formalidade”. 6. Acesso do extraditado à jurisdição – art. 5º, XXXV, da CF. Possibilidade de haver matéria defensiva relevante quanto à nova entrega. No procedimento de nova entrega, incumbe à defesa do extraditado deduzir em juízo e demonstrar as alegações de seu interesse. 7. Segundo agravo regimental não conhecido. Negado provimento ao agravo regimental.”
    Neste contexto, primeiramente, colha-se manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator